Tribunal: TJES
Processo: 0000688-19.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-19.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERGIO LUIZ TRARBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins que absolveu o réu, então Secretário de Meio Ambiente do Município, da imputação de concessão irregular de licença ambiental (art. 67 da Lei nº 9.605/1998). O órgão ministerial sustentou que o apelado concedeu autorização para instalação de pousada em zona de amortecimento do Parque Estadual de Pedra Azul sem a devida consulta ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da licença ambiental pelo réu ocorreu em desconformidade com a legislação, caracterizando a infração penal prevista no art. 67 da Lei nº 9.605/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 67 da Lei nº 9.605/1998 tipifica como crime a concessão de licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, sendo um delito formal, consumado com a mera emissão do ato administrativo.

4. A Portaria nº 031/R, de 26/07/2013, que regulamenta a Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Pedra Azul, exige autorização do órgão gestor apenas para empreendimentos localizados na zona de transição ou que afetem diretamente a unidade de conservação.

5. A prova dos autos demonstrou que a pousada estava localizada na zona de amortecimento, mas fora da zona de transição, e não gerava impacto significativo na unidade de conservação, sendo suficiente a ciência ao IEMA, sem necessidade de anuência prévia.

6. Os depoimentos das testemunhas técnicas confirmaram que o procedimento adotado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente estava em conformidade com a legislação vigente.

7. Diante da inexistência de irregularidade na concessão da licença e da ausência de dolo do agente público, impõe-se a manutenção da absolvição.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A concessão de licença ambiental por órgão municipal, quando em conformidade com a legislação vigente e sem a exigência de anuência prévia do órgão gestor da unidade de conservação, não configura o crime previsto no art. 67 da Lei nº 9.605/1998.

2. O delito do art. 67 da Lei nº 9.605/1998 exige, além da emissão do ato administrativo irregular, a demonstração do dolo do agente público.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.605/1998, art. 67; Código de Processo Penal, art. 386, III; Portaria nº 031/R/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.857.048/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/08/2021; TRF-4, APR nº 5008571-07.2021.4.04.7204/SC, Rel. Ângelo Roberto Ilha da Silva, Sétima Turma, j. 07/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000688-19.2017.8.08.0017

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SÉRGIO LUIZ TRARBACH

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE PREVENÇÃO

Observa-se que o recorrido responde por sete procedimentos criminais no período em que atuou como Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Domingos Martins/ES, todos pela prática do crime previsto no art. 67 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), qual seja, a concessão de licença em desconformidade com os ditames legais.

O apelado argui, preliminarmente, a prevenção do Eminente Desembargador Dr. Pedro Valls Feu Rosa, em razão do julgamento da Apelação Criminal nº 0000698-63.2017.8.08.0017.

Todavia, da análise de ambas ações penais, constata-se que, a despeito de se referirem ao mesmo réu, ao mesmo tipo penal e à mesma Comarca originária, tratam-se de fatos referentes a licenças de empreendimentos distintos, que foram investigados separadamente, razão pela qual não há se falar que a prova de uma infração ou qualquer de suas circunstâncias elementares influi na prova da outra.

O que se verifica, na verdade, é uma suposta reiteração das condutas, não havendo se falar em conexão ou continência entre as ações penais.

Logo, não é possível o reconhecimento da prevenção do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa para julgamento do presente recurso, eis que a Apelação Criminal nº 0000698-63.2017.8.08.0017 anteriormente por ele julgada não possui relação com o presente processo, devendo-se preservar, então, o princípio do juiz natural e o livre sorteio dos presentes autos.

Desse mesmo juízo foi a decisão monocrática proferida pelo Eminente Desembargador Eder Pontes, no julgamento da Apelação Criminal nº 0000687-34.2017.8.08.0017, no bojo da qual também foi rejeitada a alegação de prevenção do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença (fls. 80/84 do processo digitalizado ao ID 12691374) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que, nos autos da ação penal, julgou improcedente o pleito estatal e absolveu o réu das imputações descritas na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 85/ 88v do processo digitalizado ao ID 12691374), o apelante sustenta, em síntese, que

o apelado produziu documento que permitia a construção da pousada em Zona de Amortização do Parque Estadual de Pedra Azul sem consultar o Órgão gestor da Unidade de Conservação. Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a condenação do recorrido pela prática do crime descrito no art. 67 da Lei nº 9.605/1998.

Contrarrazões, ao ID 12691379, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 12809934, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de réu solto, passo à análise do mérito recursal.

Conforme narrado na denúncia (fls. 02/04 do processo digitalizado ao ID 12691374), o Ministério Público imputou ao apelado a prática do crime previsto no art. 67 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), tendo em vista que, na condição de Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Domingos Martins, teria autorizado ao Sr. Rogério Luiz Costa a instalação de pousada localizada dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual de Pedra Azul sem que, para tanto, fossem observados os requisitos legais, mais especificamente, a cientificação do IEMA, uma vez que tal órgão é o responsável pela Gestão da Unidade de Conservação.

Nesse sentido, eis o teor da denúncia que:

[...] Consta do caderno informativo, em anexo, que servo de base a presente, na data do 27 de maio de 2014 a frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, deste Município, na localidade de Domingos Martins/ES, o ora denunciado SERGIO LUIZ TRABARCH, por sua livre e consciente vontade, concedeu autorização para realizar a instalação e construção de uma pousada, ao Sr. ROBERTO LUIZ COSTA dentro da Zona de Amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, sem consultar o Órgão gestor da Unidade de Conservação.

Deflui-se dos autos que, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins - SEMMA, por meio de seu secretário SERGIO LUIZ TRARBACH, vem emitindo dispensas de licenciamento ambiental indevidas, em desconformidade com a legislação ambiental, sem a anuência do Parque Estadual da Pedra Azul.

Neste passo, verifica-se a Resolução do CONSEMA n 0002 de 2013:

Art. 32 Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA/RIMA e nos processos de autorização de intervenção e/ou supressão vegetal o Órgão ambiental licenciador deverá consultar o Órgão responsável pela administração da UC, quando a atividade: (grifo nosso)

I - estiver localizada dentro da UC;

II - estiver localizada na sua ZA;

Portando, o Órgão licenciador (que neste caso é a SEMMA), deve consultar o IEMA, Órgão responsável pela administracão da Unidade de Conservação, para emitir qualquer autorização nos parâmetros descritos acima.

No caso em tela fica patente que o denunciado SERGIO assinou a Licença Municipal de Instalação (fls. 71/72) requerida por ROBERTO LUIZ COSTA, sem receber qualquer anuência por parte da direção do Parque Estadual Pedra Azul.

Tal obrigação é decorrente da Lei 9.885/2000 e do Decreto Estadual n04.503/1991, regulamentado pela Portaria conjunta n 0031 -R de 26 de junho de 2013. A citada Portaria em seu art. 2, §12, estabelece corno parte da Zona de Amortecimento a parte da Zona de Transição correspondente a 3km a partir do limite do Parque. Assim, todo empreendimento dentro desse limite deverá possuir autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação.

Em seu depoimento de fls. 83, o Sr. ROGÉRIO relata:

"...que em 2014 deu entrada no processo de licenciamento para instalação e construção de urna pousada no local, conforme documentação anexa; que foi feito estudo de impacto ambiental, conforme determina a legislação, sendo posteriormente aprovado pelo município; que realmente ha uma nascente e um lago em sua propriedade; ...que sua propriedade não foi fiscalizada pelo IEMA; que a situação de sua propriedade encontra-se regularizada; que na época o responsável pelo processo de licenciamento esteve no IEMA para verificar a necessidade fazer licenciamento pelo Órgão também, mas os técnicos informaram que seria atribuição do município."

Em seu depoimento de fls. 62/63, o Sr. SERGIO LUIZ TRARBACH, confirma ter autorizado e expedido a dispensa de licenciamento:

..se trata de urna pousada em área rural e se encontra dentro da zona de amortecimento, mas fora da zona de transição, e neste caso o empreendimento foi licenciado."

As fls. 73/77, consta a comunicação ao IEMA (Órgão gestor da Unidade de Conservação) relatando a expedição de Licença de Regularização ao empreendimento realizado polo Sr. ROGÉRIO. Contudo, coma descrito na Portaria Conjunta n° 031-R/2013, art. 2, §12,1 todo empreendimento passível de licenciamento deverá possuir autorização do Órgão gestar da Unidade de Conservação, antes de sua instalação.

O agente de desenvolvimento ambiental do IEMA, Sr. LEONARDO BRIOSCHI MATHIAS, em seu depoimento de fls. 78/80, relata que a empreendimento feito pelo Sr. ROGÉRIO, encontra-se na zona de amortecimento, e par se tratar de local com ocorrência de nascente, dentro do urna área rural, na qual sua proteção é de suma importância para manutenção da biodiversidade da fauna e da flora, não é passível do autorização do nenhum Órgão ambiental, para realização de tal empreendimento.

Assim, fica claro que o Sr. SERGIO deveria ter consultado o Parque Estadual da Pedra Azul, bem como o IEMA, para emitir dispensa de licenciamento, e só após a anuência é que poderia emitir a dispensa.

Por todo o exposto, tem-se que assim agindo, transgrediu o denunciado Sr. SERGIO LUIZ TRARBACH a norma dos art. 672 da Lei n9 9.605/98.

Por tais razões, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO requer:

a) instauração desta ação penal contra o denunciado SERGIO LUIZ S TRARBACH citando-o e intimando-o para defesa preliminar e demais termos do processo, para, ao final ser julgada procedente a pretensão punitiva, com a condenação do mesmo nas sanções previstas para os crimes especificados no paragrafo anterior;

b) o acolhimento do acervo probatório produzido no caderno procedimental investigatório em anexo, bem como seja oportunizado ao autor a produção e utilização de todas as provas em direito admitidas;

c) a requisição da FAC do denunciado, bem como certificado nos autos da ação penal pública ora proposta sobre eventuais antecedentes. Em sendo positivados, sejam os antecedentes considerados por ocasião de aplicação da pena;

d) sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu, com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal.

Acerca da temática, dispõe o art. 67 da Lei nº 9.605/1998, que:

Art. 67. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do Poder Público:

Pena - detenção, de um a três anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o
delito do art. 67 da Lei n. 9605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a simples emissão do ato administrativo. Eventual dano ou prejuízo material advindo da ação delitiva consistirá mero exaurimento da infração penal. Não se exige, portanto, a realização de perícia, nos termos dos arts. 158, 159, § 1º, do Código de Processo Penal"
(AgRg no AREsp n. 1.857.048/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Desse mesmo juízo:

DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 66 E 67 DA LEI Nº 9.605/98. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. 1.
Os crimes previstos pelos arts. 66 e 67 da Lei nº 9.605/98 são crimes próprios, cometidos por funcionários públicos, e formais, ou seja, não pressupõem efetivo dano ambiental, consumando-se com a expedição do ato administrativo inidôneo. O elemento subjetivo do tipo é o dolo
. 2. Não demonstrado o dolo, impõe-se a absolvição.

(TRF-4 - APR: 50085710720214047204 SC, Relator.: ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2023, SÉTIMA TURMA)
- destaquei

Na hipótese, a Zona de Amortecimento onde a licença foi concedida se encontra no Parque Estadual de Pedra Azul e está regulamentada pela Portaria nº 031/R, de 26/07/2013, emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que estabelece:

Art. 2º. Fica estabelecida como parte da Zona de Amortecimento a Zona de Transição, que corresponde a 3 km a partir do limite do Parque Estadual da Pedra Azul, conforme mapa e memorial descritivo constantes no Anexo 02.

§1º.
Todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação antes de se instalar na zona de transição
.

§2º. Nas demais áreas da Zona de Amortecimento, quando não se tratar de empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA, o órgão ambiental licenciador deverá verificar se:

I.
o empreendimento afeta a Unidade de Conservação e, neste caso, o licenciamento só será concedido após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação
.

II. o empreendimento não afeta a Unidade de Conservação e, neste caso, o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão gestor da Unidade de Conservação. - destaquei

Constatou-se que a licença concedida para a instalação da pousada, conforme consta na fl. 77 do inquérito (ID 12691374), respeitou o disposto no § 1º do artigo 2º da Portaria nº 031/R, uma vez que não está localizada em zona de transição e o empreendimento não afeta a unidade de conservação.

Dessa forma, por não se tratar de empreendimento localizado em zona de transição da Unidade de Conservação, aplica-se o disposto no § 2º do referido artigo, que prevê que o órgão ambiental licenciador deverá conceder a licença após autorização do órgão gestor da Unidade de Conservação quando o empreendimento afetar a unidade de conservação.

Não sendo o caso, ou seja, se não afetar a unidade de conservação, deverá apenas dar ciência ao órgão gestor da unidade de conservação (IEMA), não necessitando de autorização.

No caso, a pousada está inserida na zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul, isto é, fora da área de transição. Nesse sentido é o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo:

[...] QUE o depoente faz parte da equipe técnica do SEMMA; que as licenças e dispensas de licenciamento são concedidas de acordo com a legislação pertinentes e em regra são expedidas e assinadas após a análise do corpo técnico da SEMMA e após é enviado ao secretário municipal de meio ambiente para averiguação e assinatura. QUE especificamente em relação a dispensa de licenciamento e concessão de licença na área de amortecimento da área de amortecimento do Parque estadual da Pedra Azul, todas são atividades com enquadramento estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente CONSEMA, vinculado ao IEMA; que tal conselho descreve as atividades consideradas de impacto local (Município); que o município é quem expede as licenças e dispensas, diferenciando porte e impacto; que em relação ao Parque Estadual da Pedra Azul, tem conhecimento de uma portaria de 31R/2013; que tal portaria estabelece quais são os procedimentos para área restrita da zona de amortecimento; que a portaria divide a zona de amortecimento em duas áreas, zona de transição (mais próxima da divisa do Parque) e a zona de amortecimento;
que na zona de transição todas as atividades dispensadas de licença não necessitariam de anuência do IEMA
; que nas atividades licenciadas na zona de transição precisa da anuência prévia do Parque; que na zona de amortecimento a anuência o órgão licenciador dá ciência da atividade, porém a portaria relata quais atividades que precisam de anuência, em regra as de grande impacto e que necessitam de estudo; que em nenhum dos processos propostos em face do réu existe atividade de grande impacto, somente de impacto local; que o depoente exerce suas atividades na PMDM desde 2012; que destaca o caso de Gerson Modolo, autuado pelo Parque, que procurou o município para regularização da obra de uma pousada, tendo os técnicos buscado informações junto ao IEMA, que se manifestou no sentido de não haver necessidade de anuência do órgão gestor, somente ciência, em virtude da zona de transição e zona de amortecimento; que outras questões foram levadas ao IEMA com orientações no mesmo sentido;
que a SEMMA sempre enviou a ciência das licenças emitidas na zona de amortecimento, ao IEMA; que as dispensas de licenças não precisam ser informadas ao IEMA, pois são de porte e impacto ambiental pequeno
; que o IEMA nunca notificou a Secretária informando erro no procedimento; que o procedimento continua o mesmo ao adotado a época em que o réu era secretário de meio ambiente; que em relação ao parcelamento irregular do solo no Parque, tem a esclarecer que a PMDM nunca foi conivente, sendo tomadas medidas fiscalizatórias para procedimentos administrativos e judiciais; QUE perguntado a respeito da portaria conjunta 31R/2013, mais especificamente em relação ao art.2º, parágrafo 1º, em que diz que todo empreendimento passível de licenciamento ambiental deverá possuir autorização do órgão gestor da UC antes de se instalar na zona de transição, o depoente esclarece que isso realmente é válido para os casos de licenciamento, sendo diferente para os casos de dispensa, conforme explicado acima; que em relação ao art.2º, parágrafo 2º, incisos I e II, esclarece que os empreendimentos que são afetos a Unidade de conservação são aqueles diretamente ligados a esta área, e não compreendem os três km ditos no art.2º CAPUT; que o art.3º da referida portaria refere-se apenas a casos específicos com significativo impacto ambiental, esclarecendo que nenhuma das atividades objeto das denúncias possui significativo impacto ambiental, pois os impactos são mínimos; que o IEMA é quem estabelece as diretrizes referentes aos portes das atividades. [...]

(Depoimento de George Hilton Venturim, fl. 42 – ID 12691374)
- destaquei

[...] QUE o procedimento da SEMMA sempre foi de acordo com a legislação pertinente; que os processos são encaminhados ao Parque Estadual da Pedra Azul de acordo com a obrigatoriedade para anuência prévia de atividades;
que a anuência é necessária para atividades na zona de transição; que na zona de amortecimento é encaminhada a ciência da atividade, tudo de acordo com a portaria de 31R/2013
; que em relação as denúncias propostas pelo MP tem a dizer que na zona de transição é solicitada anuência prévia e na zona de amortecimento dado ciência ao órgão gestor [...]

(Depoimento de Thairene Klein, fl. 43 – ID 12691374)
- destaquei

[...] Que não se recorda do local dos fatos, em virtude do decurso do tempo; que o proprietário da área obteve dispensa de licença da SEMMA; que tem conhecimento do procedimento do réu na administração municipal anterior, no sentido de dispensar licenciamentos sem anuência do IEMA dentro da zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Azul; que tal fato ocorreu mais de uma vez; que a informação que obteve a época dos fatos era de que o réu ignorava a legislação quando concedia as dispensas de licenciamento; que é investigador de Polícia Civil e exerce suas atividades nesta Comarca e desde o ano de 2008 permanece no Posto da Polícia Civil em Pedra Azul; que exerceu atividade de vice-presidente da Agência de desenvolvimento sustentável de Parque Pedra Azul; que o procedimento que deveria ter sido obedecido é a observância do tamanho do módulo rural no Município; que qualquer empreendimento na zona de amortecimento deve haver anuência da Unidade de Conservação do Parque Estadual da Pedra Azul; que o Parque Estadual da Pedra Azul pertence ao IEMA; que não sabe a quantidade exata ou aproximada da quantidade de dispensas de licenciamento expedidas pelo réu, porém sabe dizer que é bem mais de uma; que ocorreram prisões em flagrante por crimes ambientais de pessoas com documentos de dispensa; que independente do procedimento ser de dispensa ou licença do empreendimento, a unidade de conservação deve tomar ciência; que a responsabilidade do Secretário de Meio Ambiente era de obter a anuência do Parque quando das dispensas de licenciamento porém, em oportunidades que a ciência chegava o empreendimento já estava sendo realizado; que em relação a portaria 031/2013 do SEAMA/IEMA, pertinente a zona de amortecimento da Pedra Azul, não tem conhecimento do teor da mesma porém, tal documento não se sobrepõe ao SNUC (Sistema Nacional de Unidade de Conservação); que a ciência ao órgão gestor feita pelo município era sempre muito posterior aos danos causados; que se a obra está dentro da unidade de conservação deve-se passar pela ciência da unidade de conservação, que tem servidores do IEMA [....]

(Depoimento de Leonardo Brioschi Mathias, fl. 40 – ID 12691374)

Conforme explanado pela Procuradoria de Justiça,
“assim como que sua atividade teria impacto ambiental mínimo, de modo que não necessitava de EIA/RIMA e, não havendo comprovação, no presente feito, de que a atividade autorizada pelo réu afetaria a unidade de conservação, entende-se, pela Portaria Conjunta nº 031-R, que não há comprovação da necessidade de autorização do IEMA no presente caso. [...] O que se percebe, no presente caso, é que a imputação delituosa formulada em desfavor do apelado tem por base uma interpretação equivocada da Portaria nº 031/R, de 26.07.20133, da SEAMA.”
.

Calha ressaltar que a mesma conclusão que aqui se adota também foi alcançada no julgamento das Apelações Criminais nº 0000698-63.2017.8.08.0017 e nº 0000687-34.2017.8.08.0017, de relatoria, respectivamente, dos Eminentes Desembargadores Pedro Valls Feu Rosa e Eder Pontes da Silva.

Eis a ementa dos recursos a que me reporto:

APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LICENÇA AMBIENTAL. DISPENSA. PROCEDIMENTO DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. ATIPICIDADE. 1. A conduta adotada pelo apelado não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 67 da Lei nº. 9.605/98, eis que a legislação dispensa a obrigatoriedade de licenciamento ambiental quando a atividade se enquadrar na categoria de baixo impacto ambiental. 2. Recurso desprovido.

(TJES, ACrim 0000698-63.2017.8.08.0017, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, DJe.: 11.05.2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. CONDENAÇÃO DO APELADO QUANTO AO CRIME AMBIENTAL PREVISTO NO ARTIGO 67, DA LEI Nº 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IN DUBIO PRO REO. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para uma condenação na esfera penal, necessita-se de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do in dubio pro reo, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada. No caso, não há comprovação de que o réu, na qualidade de funcionário público, teria concedido licenciamento ambiental para atividade cuja realização dependesse de ato autorizativo do Poder Público, razão pela qual a manutenção da absolvição é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ACrim 0000687-34.2017.8.08.0017, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: EDER PONTES DA SILVA, DJe.: 07.11.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.